Tribunal: TJSP
Processo: 0069516-42.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento (temas 246 e 247). Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento (temas 246 e 247). Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (tema 620). Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0069516-42.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WALSYR CELSO RODRIGUES PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0069516-42.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 27875
2
AG. INT. No 0069516-42.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (3a VC)
AGTE: WALSYR CELSO RODRIGUES PRADO
AGDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 27875
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Celebração
após
31.3.2000,
data
da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal. Cabimento
(temas 246 e 247). Tarifa de cadastro. Cobrança no
início do relacionamento entre consumidor e a
instituição financeira (tema 620). Serviços de
terceiros. Validade condicionada à especificação do
serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação
do bem. Validade. Revisão passível em caso de
serviço não prestado e da presença de onerosidade
excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Walsyr Celso Rodrigues Prado contra decisão que, em
demanda revisional de contrato de mútuo bancário c.c.
repetição de indébito, negou seguimento a recurso
especial, pois o v. acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o regime dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0069516-42.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 27875
3
recursos repetitivos. Alega a abusividade das cobranças
de serviços de terceiros, avaliação de bens e tarifa de
cadastro. Afirma que não houve a comprovação de que os
serviços foram efetivamente prestados. Sustenta, ainda,
a ausência de pactuação dos juros capitalizados e
violação dos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0069516-42.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 27875
4
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, a
E. Corte Superior assinalou ser válida a cobrança da
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor
e
a
instituição
financeira,
desde
que
pactuada de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Banco Central, ressalvado abuso devidamente
comprovado.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP,
o
E.
STJ
fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros,
sem
a
especificação
do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0069516-42.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 27875
5
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
164/167.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
142/150)
está
em
perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal; (b) pela legalidade da cobrança de tarifa de
cadastro; e (c) validade da cobrança dos serviços de
terceiros e da tarifa de avaliação do bem, pois
prestados os serviços correspondentes e sem onerosidade.
Confira-se trecho do v. acórdão: “Causa
espécie que, em mútuo bancário de valor fixo, a ser
resgatado mediante prestações mensais de valor fixo e a
juros prefixados, o autor alegue que é alvo de
capitalização, anatocismo, a se ter em mente que a
capitalização é a incidência exponencial de juros sobre
juros já integrados ao capital. Só o fato de o contrato
estampar juros ao ano superiores ao duodécuplo dos juros
mensais,
acaso
aí
se
configure
a
capitalização
contestada, é o bastante para o desprovimento ao recurso
nesse ponto. (...) No que concerne às tarifas de
cadastro e de avaliação de bem, assim como o
ressarcimento de serviços de terceiros impugnados pelo
autor, convém frisar que o art. 927, III, do novo CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0069516-42.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 27875
6
preconiza aos juízes e tribunais a observância dos
acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos em homenagem à segurança e à
previsibilidade dos pronunciamentos judiciais” (fls.
145/146 e 148).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC buscam a prevalência de
tese já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO